Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. INCONSISTÊNCIA EM ATESTADO MÉDICO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-a pagar à autora o valor de R$10.000,00, para compensação dos danos morais.
2. Em suas razões, alega que emitiu os atestados requisitados pela paciente e que não deu causa à demissão da recorrida. Assegura que é o caso de culpa exclusiva de terceiro e que não há dano moral a ser indenizado. Contrarrazões apresentadas, id 66591365, com preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Preparo devidamente recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da parte ré pela demissão da autora em razão da não confirmação de atestado médico por ela emitido em favor da autora, que compareceu à clínica para realização de exame de CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE, o qual é realizado em duas etapas, em dois dias consecutivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com razão a recorrida. A dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023). No caso dos autos, a recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir na regularidade na emissão dos atestados médicos, repetindo os argumentos lançados na peça de defesa. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar acolhida.
II. DISPOSITIVO
6. Recurso NÃO CONHECIDO por não observância do Princípio da Dialeticidade Recursal. Sentença mantida.
7.Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023.